Tribunal: STF
Processo: RE 1478519
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Após detida análise dos autos, reconsidero as decisões denegatórias de provimento ao presente recurso; e julgo prejudicado o agravo interno interposto por Paulo Henrique de Andrade (e. Doc 22).



    Assim o fazendo, restabeleço a análise do recurso extraordinário.



    Paulo Henrique de Andrade formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 12) contra capítulo de acórdão (eDoc 10) da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado de Goiás.



    A insurgência apresenta-se contra o capítulo desse julgado que não declarou a inconstitucionalidade incidental do critério diferenciado de cálculo do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente não decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho previsto no art. 26, §§ 2º e 5º da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Em síntese, o recorrente assevera que as aludidas disposições, ao terem reduzido o valor do salário de benefício das aposentadorias por invalidez quando não decorrentes de acidente em de trabalho, de doença profissional ou de doença do trabalho, são inconstitucionais, consoante se observa dos seguintes trechos das razões recursais:



    Conforme visto, o art. 26, § 2º da EC nº 103/2019 alterou a regra de cálculo da RMI da aposentadoria por incapacidade permanente impondo valor correspondente a 60% dos salários de contribuição, limitada ao valor máximo do salário de contribuição. 



    A aludida Emenda Constitucional, contudo, não alterou a RMI do benefício de auxílio-doença, que continua sendo de 91% do salário de benefício.



    Com isso, instalou-se no regime jurídico previdenciário brasileiro uma espantosa incongruência, pois, o segurado acometido por uma incapacidade mais “branda”, faz jus a um salário de benefício 31% maior que o acometido por uma incapacidade mais “severa”. 



    Qual o parâmetro, Excelências, para que o percentual de 60% fosse determinado como devido aos permanentemente incapazes? O que justifica um percentual tão superior aos beneficiários em gozo de auxílio-doença?



    [...]



    A ilógica do art. 26, §§ 2º da EC nº 103/2019 é tamanha que, por força de sua incidência, até mesmo o titular de aposentadoria por invalidez com o acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei 8.213/91 (caso do Recorrente, por força da sentença) percebe um salário-de-benefício inferior ao do titular de auxílio-doença previdenciário que, por princípio, tem uma incapacidade de menor grau limitante, passível de reversão.



    [...]



    Ora, não é possível aceitar a de tratamento isonômico dado pelo Estado através da Previdência Social, favorecendo financeiramente um segurado acometido de uma incapacidade parcial ou temporária em detrimento daquele acometido de uma limitação funcional total e definitiva.



    Requer, ao final, seja provido o apelo excepcional “para que seja determinada a correção da RMI, a fim de que corresponda a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, declarando-se inconstitucional do § 2º do artigo 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019”(eDoc 12, fl. 16).



    Não foi apresentada contraminuta.



    É o relatório. Decido. 



    Reputo cabível a devolução do feito à origem.



    O Plenário do Supremo, no julgamento do RE RE 1.469.150 RG (Tema n. 1.300), ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a constitucionalidade ou não do art. 26, § 2º, III, da EC nº 103/2019, de modo a determinar se a aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável deve ou não ser paga de forma integral. Eis a ementa de tal decisão:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PRECEDIDA DE AUXÍLIO -DOENÇA. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.300/RG, determino a devolução dos autos à instância de origem para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041, todos do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente